Tribunal: TJDFT
Processo: 0713228-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO À SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. VALOR DOS HONORÁRIOS FIXADO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, §8o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por HENRIQUE ALVES FRANCA, representado pela Defensoria Pública, sob o argumento de impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em Juizado Especial, em razão do princípio da especialidade. Invoca violação ao Tema Repetitivo no 1.076 do STJ, segundo o qual a fixação dos honorários por equidade é permitida, excepcionalmente, quando o proveito econômico da demanda for irrisório, ou inestimável, ou o valor da causa for muito baixo.
2. Contrarrazões apresentadas (ID 58694338). Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos.
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. E o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
4. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do CPC), regra aplicada subsidiariamente à sistemática dos Juizados Especiais. E segundo o item II da tese firmada no Tema Repetitivo 1076 do STJ: “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” Nesse sentido: Acórdão 1784549, 07556370620228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023.
5. E “proveito econômico inestimável” significa impossibilidade de atribuição de valor patrimonial à lide, ou seja, o benefício patrimonial imediato não é passível de aferição, como na hipótese em comento.
6. No caso, o Distrito Federal foi condenado a fornecer “o medicamento IMUNOGLOBULINA HUMANA, conforme destacado no laudo médico juntado aos autos.” (ID 17554426). Com efeito, o bem protegido, o direito à saúde, não tem valor aferível, o que justifica a fixação dos honorários por equidade. Nesse sentido: STJ - AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1890101 - RN, Data de Julgamento: 25/04/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 28/04/2022; Acórdão 1847115, 07357888720188070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 12/4/2024, publicado no PJe: 26/4/2024.
7. Outrossim, não é possível a majoração de honorários de sucumbência em sede de embargos de declaração, porquanto este recurso não se presta para rediscussão da matéria. Nesse sentido: Acórdão 1648018, 07337807420218070003, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).